Tribunal: STF
Processo: RE 1295765
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS. 20/1998 E 41/2003. 
    - Ação proposta em face do INSS, pretendendo seja condenada a Autarquia à revisão do benefício previdenciário, mediante a aplicação do novo teto estabelecido nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, com o pagamento das diferenças encontradas.
    - O aposentado que teve seu benefício limitado ao teto vigente à época de sua concessão, com o advento das Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03, que elevou o teto dos benefícios previdenciários para R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), respectivamente, tem direito à aplicação do novo teto e reajuste do valor percebido.
    - Embora limitado o benefício ao teto constitucional, tal fato não assegura que o benefício foi prejudicado quando da modificação do teto previdenciário pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, razão por que a apuração de eventuais diferenças devidas deverão ocorrer quando da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
    - Devem ser aplicados juros e correção monetária na forma da Lei nº 11.960/09.
    - Honorários advocatícios fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3°, do CPC, a depender da liquidação da sentença. ”
    Opostos embargos de declaração pelo INSS, foram parcialmente providos para “declarar que a diferença no valor mensal do benefício não poderá ser superior ao resultado máximo possível apurado com fundamento nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03”.
    Os embargos declaratórios opostos pelo ora recorrido, Antonio Bruno da Silva, foram providos para “esclarecer que a questão relativa ao índice de 42,455% não foi discutida no feito, sendo que a apuração de eventuais diferenças devidas deverá ocorrer quando da liquidação de sentença”.
    Sustenta o recorrente violação dos artigos 2º, 5º, inciso XXXVI, 7º, inciso IV, e 195, § 5º, da Constituição Federal, 14 da Emenda Constitucional n° 20/98 e 5° da Emenda Constitucional nº 41/03. 
    Em 14/2/20, o Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
    Após novo julgamento do feito, a Primeira Turma Especializada do Tribunal de origem proferiu o acórdão assim ementado:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DO INPC. RECURSO REPETITIVO. 
    1. Reexame de acórdão de apelação proferido pela 1ª Turma Especializada em razão da conclusão do julgamento do RE nº 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal (Tema de Repercussão Geral nº 810).
    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870.947 (Tema de Repercussão Geral nº 810), fixou tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, inc. XXII, CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC para fins de correção monetária no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (STJ, Tema de Recurso Especial Repetitivo nº 905).
    4. Juízo de retratação não exercido. Acórdão de apelação mantido.” 
    Na sequência, o Vice-Presidente do Tribunal a quo proferiu nova decisão de admissibilidade do apelo extremo para, utilizando-se “da faculdade de retratação, prevista no artigo 1.042, §4º, do CPC, relativamente ao recurso extraordinário do INSS, quanto aos Temas 76, 930, 589 e 1023 do STF, negar-lhe seguimento, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, do CPC; e, considerando que o órgão julgador originário realizou o juízo de retratação em aparente dissimetria com o julgamento definitivo do Tema 810, admitir o recurso extraordinário, neste tocante”. 
    Decido.
    Este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/09.
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.
    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos similares ao presente: RE nº 1.287.396/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/06/20; RE nº 1.298.276/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/12/20; e RE nº 1.298.581/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/12/20.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente